Tribunal: TJDFT
Processo: 0739480-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0739480-89.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: KEMERSON FABIANO DE OLIVEIRA, REGIANE REGO DA SILVA RODRIGUES DESPACHO Tendo em vista a procedência da reclamação interposta, esclareça a parte recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal. Alerto que o silêncio será interpretado como perda do interesse. Intimem-se. Após, conclusos Brasília, 5 de outubro de 2023. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal